Tribunal: TCU
Processo: 032.990/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10659/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.990/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Clesio de Araujo Goncalves (CPF XXX.580.073-XX); Eduardo Magno Santos de Brito (CPF XXX.287.745-XX); Handherson Leyltton Costa Damasceno (CPF XXX.422.005-XX); Igor Jose Gomes da Silva (CPF XXX.429.673-XX); Marcelo George Nogueira da Costa (CPF XXX.751.464-XX); Mariana Merces Mesquita Espindola (CPF XXX.756.614-XX); Paula Cristina Menezes Sa (CPF XXX.892.654-XX); Roberta Duarte de Oliveira (CPF XXX.854.834-XX); Wellington Geraldo dos Santos (CPF XXX.383.165-XX) e Woshington Valdeci de Sousa (CPF XXX.224.243-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.